Tribunal: TJMT
Processo: 1018734-38.2019.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1018734-38.2019.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Transporte Terrestre, Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO), JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO - CPF: 214.086.611-87 (AUTOR), CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 00.177.279/0001-83 (REU), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AUTOR), ANDERSON FLAVIO DE GODOI - CPF: 531.624.041-34 (ADVOGADO), JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO - CPF: 214.086.611-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), KADMO MARTINS FERREIRA LIMA - CPF: 667.044.131-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº. 10.583/2019 DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT. INICIATIVA PARLAMENTAR. ALTERAÇÕES NO PROCEDIMENTO DE TRANSFERÊNCIA DO TERMO DE PERMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO E NO PRAZO PARA SUA ANÁLISE.
VÍCIO FORMAL
. PROCEDÊNCIA. ATRIBUIÇÕES DE ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESERVA DE INICIATIVA. CHEFE DO PODER EXECUTIVO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 190,
CAPUT
, E 195, PARÁGRAFO ÚNICO, INC. III, DA CONST. ESTADUAL.
INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL RECONHECIDA. NORMA
EXTIRPADA DO MUNDO JURÍDICO.
PEDIDO

JULGADO PROCEDENTE

EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1.

A previsão de um termo final para a
Administração Pública examinar pedidos de transferência de Termo de Permissão de serviço público e a redução, de 5 anos para 12 meses, do prazo mínimo para que o interessado transfira ou desista do referido Termo envolvem gestão, estrutura e organização administrativa, matérias reservadas à iniciativa do
Chefe do Poder Executivo.

2.

Por isso, uma vez constatado que as imposições foram veiculadas por intermédio de lei deflagrada por iniciativa da Câmara de Vereadores do Município, usurpando competência legiferante reservada ao Prefeito, deve ser reconhecida a sua inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, dada a ofensa aos princípios que cuidam da repartição de competências (art. 195, parágrafo único, inc. III, da Const. Estadual) e da separação de poderes (art. 190,
caput
, da Const. Estadual).

R E L A T Ó R I O

Egrégio Plenário,

O
Prefeito do Município de Rondonópolis-MT

propôs
esta
Ação Direta de Inconstitucionalidade em face da
Lei Municipal nº. 10.583/2019
, sob o fundamento de que ao alterar a regra contida no art. 18 da Lei Municipal nº. 6.840/2011,
o a norma alteradora teria ofendido as normas d
os arts. 190, 193 e 195, parágrafo único, inc. III, da
Const. Estadual
, além daquela prevista no art. 56, inc. III da
Lei Orgânica Municipal
.

Em linhas gerais, lembrou que a
Lei Municipal nº. 6.840/2011 regulamenta o
Serviço de Transporte Individual de Passageiros em Motocicletas (Mototáxi). Contudo, a nova disposição legal passou a estipular “
quando deve ser deferido ou indeferido o processo de transferência do Termo de Permissão no sistema de transporte individual de passageiros em mototáxi, desconsiderando totalmente a manifestação do SETRAT quanto à impossibilidade de cumprimento do processo no exíguo prazo de 45 (quarenta e cinco) dias
”.

Outrossim, ponderou que foi reduzido “
o prazo de 05 (cinco) anos para 12 (doze) meses na hipótese de desistência prevista no parágrafo único do art. 18
”, o que colaboraria para a “
abertura de possíveis comercializações de vagas irregulares e ilegais
”.

Ainda sob a sua ótica,
ao estabelecer e modificar prazos dentro da estrutura do Órgão de Trânsito da Administração Pública Municipal (SETRAT), o ato sob enfoque teria gerado
indevida “
interferência do Poder Legislativo diretamente no Órgão de Trânsito do Poder Executivo – SETRAT
”.

Nessa ordem de ideias, sustentando competir exclusivamente ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa para apresentar projetos de leis que disponham sobre estrutura e atribuição dos órgãos da Administração Pública, assinalou que a
Lei Municipal nº. 10.583/2019
, fruto de iniciativa da
Câmara de Vereadores
da localidade, estaria eivada de
vício formal

de iniciativa
.

Desta forma, requereu a concessão de medida
cautelar
para que fossem
sobrestados os efeitos
do diploma atacado e, no
mérito
, fosse declarada a sua
inconstitucionalidade
(ID 27539970).

Foram anexados documentos (ID 27539974 a 27539980).

Diante da relevância da matéria e do especial significado para a ordem social e segurança jurídica, foi adotado o
rito

abreviado
descrito no art. 12, da Lei nº. 9.868/99 (ID 27936991).

Em seguida, a
Câmara de Vereadores do Município de Rondonópolis-MT
prestou informações e requereu a
improcedência
do pedido (ID 31962989).

Por sua vez, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela
procedência
do pedido, sob o fundamento de que “
cabe exclusivamente ao Chefe do Executivo Municipal estabelecer as atribuições dos órgãos vinculados à Administração Pública do Município
” (ID 34763466).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Após, cumpra-se o disposto no art. 94-A, do RI/TJMT.

Cuiabá, 3 de março de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2020